Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1 – Impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão, suscitada pelo Agravado, pois, em pese tal alegação, te certo que o aspecto fulcral da decisão unipessoal vergastada encontra-se suficientemente questionado no Agravo Interno.
2 - Nos termos dos artigos 988 do Código de Processo Civil e 196 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, são cabíveis Reclamações ajuizadas em razão do descumprimento, por órgãos jurisdicionais, das decisões ali especificadas. Dessa forma, não havendo qualquer processo judicial em que se tenha ato ou decisão que desafie o acórdão apontado, mas mera alegação de descumprimento pela própria parte que integrou a relação jurídica processual originária, afigura-se incabível a Reclamação.
3 - No caso concreto, verifica-se, ainda, que a ação de conhecimento que deu origem ao acórdão que o Reclamante afirma desrespeitado, voltava-se à implementação do pagamento da VPNI prevista na Lei no 4.426/2009, uma vez que já recebida, em razão de decisão administrativa, a Gratificação de Titulação em si, relativa à pós-graduação lato sensu concluída (Especialização de Direito Tributário), enquanto no que no requerimento deduzido perante seu Órgão Empregador e que integrou o parecer que ora impugna, evidencia-se que busca o Reclamante, adicionalmente, na atualidade (requerimento apresentado em 28 de junho de 2019), a percepção de gratificação de titulação em razão da conclusão de curso de mestrado ocorrida após o ajuizamento da demanda originária e até mesmo após o trânsito em julgado do acórdão. Assim, a toda evidência, a novel pretensão do Reclamante não foi abarcada pelo acórdão apontado como afrontado.
Preliminar rejeitada.
Agravo Interno desprovido.